Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. EMPRESA ENQUADRADA COMO EPP. VINCULAÇÃO DO VEÍCULO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de veículo da executada. Alega a agravante que o caminhão penhorado é utilizado no exercício de sua atividade comercial. Sustenta que, por ser instrumento de trabalho, o bem é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso V, do CPC.
2. De acordo com o art. 833 do CPC, são impenhoráveis: "V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”.
3. A executada é sociedade de responsabilidade limitada, enquadrada como EPP. Logo, não se trata de profissional autônomo que usa o único veículo que possui como instrumento de trabalho.
4. O reconhecimento da impenhorabilidade exigiria, na hipótese, prova de que o veículo é essencial ao exercício da atividade da empresa. A executada, todavia, não demonstrou o seu acervo patrimonial, nem esclareceu as atividades que exerce, circunstância que inviabiliza a análise da imprescindibilidade do bem penhorado.
5. Nesse cenário, deve ser mantida a constrição do veículo.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.